Tribunal: STF
Processo: AI 518462
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Petição
de recurso extraordinário. Fala de assinatura. Recurso inexistente.
Peça obrigatória. Agravo regimental não provido. Aplicação da Súmula
 n° 288. Recurso não assinado equivale a recurso inexistente. É
imperioso advertir ser ônus da parte agravante promover a integral e
 oportuna formação do instrumento, sendo vedado posterior
aditamento, que permita a cognição do recurso